Tribunal: TJDFT
Processo: 0746738-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ementa: direito civil. agravo de instrumento. limitação de descontos em contracheque. empréstimos consignados e demais empréstimos. lei 14.181/2021.
I. Caso em exame:
1. O agravante tenciona reformar a decisão agravada para suspender todos os descontos relativos aos empréstimos contratados, limitar os descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos e para que os agravados se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela antecipada para suspender descontos voluntariamente pactuados, com base na Lei n. 14.181/2021, que dispõe sobre o superendividamento.
III. Razões de decidir:
3. A Lei 14.181/2021 visa evitar o superendividamento e garantir a dignidade humana, estabelecendo que o mínimo existencial deve ser preservado. No entanto, a renegociação de dívidas exige contraditório e conciliação, não sendo aplicável a limitação antecipada de descontos. A possibilidade de limitação é medida excepcional, aplicável apenas em casos de ilegalidade manifesta ou prejuízo à subsistência digna do devedor.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) permite descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário.
VI. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp no 1.870.443, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 12.05.2021.